Tribunal: CARF
Processo: 10980.732734/2019-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.732734/2019-37
RESOLUÇÃO
3302-002.900 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
Sala de Sessões, em 11 de fevereiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisca das Chagas Lemos,
José Renato Pereira de Deus, Marina Righi Rodrigues Lara, Mário Sérgio Martinez Piccini, Sílvio
José Braz Sidrim e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 04-53.621,
proferido pela 2a Turma da DRJ/CGE, que julgou parcialmente procedente a Impugnação
apresentada em oposição ao Auto de Infração lavrado para a cobrança de PIS e Cofins.
Consta do Termo de Conclusão do Procedimento Fiscal que o contribuinte teria
descontado mais créditos do que aqueles calculados mediante a aplicação das alíquotas de 1,65%
Fl. 48467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.900 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.732734/2019-37
2
e de 7,6% sobre os valores relativos aos bens recebidos em devolução, no mês, cuja receita de
venda tenha integrado o faturamento do mês ou de mês anterior.
Inconformada, a contribuinte apresentou Impugnação (fls. 485/502) sustentando:
(i)
a nulidade do lançamento por falta de motivação;
(ii)
a existência de erro cometido pela fiscalização ao desconsiderar por
completo os créditos de devoluções de venda escriturados regularmente e
apurados em praticamente todas as competências de análise.
A 2a Turma da DRJ/CGE, por meio do Acórdão de no 04-53.621, julgou parcialmente
procedente a referida Impugnação, ao argumento de que para contrapor-se ao lançamento, a
interessada deveria ter apresentado as planilhas de correlação entre notas fiscais de entrada e
saída, bem como cópia dessas próprias notas fiscais, de modo a permitir a comprovação dos dados
planilhados, para os meses de janeiro de 2015 a fevereiro de 2016 – que não foram apresentadas
durante o procedimento fiscal ou com a impugnação – e para os períodos março de 2016 a
dezembro de 2016 – caso houvesse necessidade de complementar as informações e documentos
apresentados durante o procedimento fiscal.
Ademais, entendeu que pelo modo como se procedeu à apuração, em regra, a
exigência das contribuições em cada mês se limitaria aos valores apurados das devoluções que
não correspondem a saídas comprovadas, sendo constatada algumas divergências, do modo a
alterar em parte os valores lançados.
O referido acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/11/2016
CRÉDITO POR BENS RECEBIDOS EM DEVOLUÇÃO
A pessoa jurídica pode descontar os créditos relativos aos bens recebidos em
devolução, no mês, cuja receita de venda tenha integrado o faturamento do mês
ou de mês anterior, e tenha sido tributada, mediante a aplicação da mesma
alíquota.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/11/2016
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Aplica-se ao lançamento do PIS o mesmo quanto decidido em relação ao
lançamento da Cofins, pois ambos possuem o mesmo objeto.
Devidamente intimada em 02/07/2020, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 04/08/2020 reiterando as alegações trazidas em sua Impugnação e sustentando,
Fl. 48468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.900 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.732734/2019-37
3
para além disso, a nulidade do acórdão recorrido por cerceamento de direito de defesa e por
alteração de critério jurídico.
Afirma que os documentos e demonstrativos apresentados em sede de Impugnação
foram desconsiderados pela decisão recorrida. Para além disso, com o intuito de atender os
pontos da fundamentação da decisão da DRJ, a contribuinte junta ao Recurso Voluntário as cópias
das notas fiscais de devolução (DANFE) escrituradas e que foram base de cálculo dos créditos de
PIS/COFINS glosados, bem como a correlação entre as notas fiscais de devolução e as notas fiscais
de venda que originaram as devoluções.
Ao final, com fundamento no princípio da verdade material, reitera a conversão do
presente julgamento em diligência.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém, como será demonstrado a seguir,
entendo não ser ainda possível o julgamento do mérito.
Como relatado, r. decisão recorrida entendeu que a recorrente não foi capaz de
comprovar suas alegações, já que deveria ter apresentado as planilhas de correlação entre notas
fiscais de entrada e saída, bem como cópia dessas próprias notas fiscais, de modo a permitir a
comprovação dos dados planilhados, para os meses de janeiro de 2015 a fevereiro de 2016 – que
não foram apresentadas durante o procedimento fiscal ou com a impugnação – e para os períodos
março de 2016 a dezembro de 2016 – caso houvesse necessidade de complementar as
informações e documentos apresentados durante o procedimento fiscal.
A Recorrente, por sua vez, em sede recursal, afirma que para além dos documentos
e demonstrativos que já tinham sido apresentados em sede de Impugnação e que foram
desconsiderados pela decisão recorrida, com o intuito de atender o decidido pela DRJ, juntou ao
Recurso Voluntário mais uma série de documentos (fls. 797/9819), tais como:
 planilha em Excel contendo, para todos os meses do período jan/2015 a
dez/2016, separados por aba:
o comparativo da apuração de PIS/COFINS do Auto de Infração e da
constante da EFD-Contribuições:
o cópia dos demonstrativos extraídos do Auto de Infração e do EFD-
Contribuições;
Fl. 48469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.900 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.732734/2019-37
4
o relação analítica de todas as notas fiscais de devolução escrituradas pela
Impugnante no EFD-Contribuições;
o correlação das notas fiscais de devolução com as notas fiscais de venda
que originaram as devoluções
 cópia dos registros do EFD-Contribuições que comprovam o comparativo
mencionado no item 2. 4. Cópia das notas fiscais de devolução.
Embora não se olvide do disposto no art. 16, §4o do Decreto no 70.235/1972, aplica-
se ao processo administrativo fiscal o princípio da verdade material, segundo o qual sempre
deverá prevalecer a possibilidade de apresentação de todos os meios de provas necessários para
demonstração do direito pleiteado.
Sobre o tema, destaco a lição de Leandro Paulsen1:
“O processo administrativo é regido pelo princípio da verdade material, segundo o
qual a autoridade julgadora deverá buscar a realidade dos fatos, conforme
ocorrida, e para tal, ao formar sua livre convicção na apreciação dos fatos, poderá
julgar conveniente a realização de diligência que considere necessárias à
complementação das provas ou ao esclarecimento de dúvidas relativas aos fatos
trazidos no processo.”
Ressalta-se que o princípio da verdade material não pode ser invocado sem que
exista um lastro probatório mínimo, já que não cabe à autoridade preparadora, tampouco à
autoridade julgadora, suprir deficiências do contribuinte em provar o seu direito em momento
oportuno. É dever do contribuinte, portanto, demonstrar ao menos a “fumaça” do seu direito,
para que as autoridades, caso entendam necessário, requisitem apenas a complementação de
documentos.
No presente caso, compulsado os autos, verifica-se que a Recorrente, de fato,
apresentou uma série de documentos mencionados no acórdão recorrido como hábeis e idôneos
à comprovação do seu direito creditório.
Assim, tendo a contribuinte trazido aos autos documentos suficientes para
demonstrar a probabilidade e verossimilhança do seu direito, entendo ser necessária a conversão
do presente julgamento em diligência, para que a Fiscalização de origem analise tais documentos,
possibilitando a correta apuração da certeza e liquidez do respectivo direito creditório.
Diante dessas considerações, à luz do princípio da verdade material, e com
fundamento nos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72 e nos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no
7.574/2011, voto no sentido de converter o presente julgamento em diligência, para que a
autoridade fiscal de origem:

1 PAULSEN, Leandro. Direito Processual Tributário: processo administrativo fiscal e execução fiscal à luz da
doutrina e da jurisprudência. 5a edição, Porto Alegre, Livraria do Advogado.
Fl. 48470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.900 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.732734/2019-37
5
(i)
analise os documentos juntados aos autos e, caso entenda necessário,
intime a Contribuinte para apresentar documentos contábeis e fiscais
complementares, permitindo a comprovação do direito creditório invocado;
(ii) elabore relatório conclusivo sobre as respectivas constatações,
confrontando os valores e demais informações que lastreiam os argumentos
da defesa, de forma a apurar sobre a validade do crédito pleiteados e o seu
montante;
(iii)
intime a Recorrente para manifestação sobre o resultado da diligência,
concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 35 do Decreto
no 7.574/2011.
Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.
É a proposta de Resolução.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 48471
DF CARF MF
Original